Tribunal: TJBA
Processo: 0501285-12.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501285-12.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

C

ACORDÃO

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO
NAS PENAS
D
O
ART. 1.º, INCISO II, DA LEI N.° 8.137/1990 C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (CP).
DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
.

INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. CONSTRUÇÃO QUE CARECE DE AMPARO LEGAL E GERA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTEVER A FUTURA CONDENAÇÃO DO AGENTE E A EVENTUAL REPRIMENDA A SER-LHE IMPOSTA, À MÍNGUA DE DETIDA ANÁLISE DA PROVA E DOS PARÂMETROS APLICÁVEIS À DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO STJ, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 239) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUE, À FALTA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO FEITO E CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE PENA EM CONCRETO, REGULA-SE PELO MÁXIMO DA SANÇÃO COMINADA EM ABSTRATO, NÃO SE VERIFICANDO, À ESPÉCIE, O DECURSO DE TAL PRAZO PRESCRICIONAL.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, EM SEUS ULTERIORES TERMOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º
0501285-12.2020.8.05.0080
, oriundos do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Recorrid
o

ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao Recurso
, a fim de desconstituir a Decisão na qual se declarou extinta a punibilidade do Recorrido por força da prescrição virtual, e determinar o regular prosseguimento da Ação Penal de origem, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora